Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701390-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILLIAN TALLES DIAS FERREIRA IMPETRADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WILLIAN TALLES DIAS FERREIRA contra o acórdão n. 1962633 (publicado no DJe dia 11/02/2025) da 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A decisão colegiada foi prolatada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INDEPENDÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que intimou “o executado para apresentar garantia do Juízo, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento dos embargos. Garantido o Juízo, autos conclusos para decisão. Caso contrário, cumpra-se a partir do item 2 da decisão de id. 187609430” 2. O agravante relata que a execução é referente a Nota Promissória no valor de R$ 16.500,00, vencimento em 20/02/2019. Argumenta que o título executivo está prescrito, sendo necessário o reconhecimento da aludida prescrição. Acrescenta que a Constituição Federal assegura o acesso ao judiciário e a ausência de patrimônio não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça, ressaltando que a exigência de garantia ao juízo viola tal princípio. Aduz que recebe renda líquida mensal de R$ 2.000,00, sendo hipossuficiente, o que impede a apresentação de garantia. 3. Recurso próprio, regular tempestivo. Custas processuais dispensadas, ante a concessão da gratuidade de justiça (decisão de ID no 65041800). Sem contrarrazões. 4. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 5. A Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a ausência de garantia da execução não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 6. O deferimento da gratuidade não tem como consequência o afastamento do dever de garantia do juízo, competindo ao embargante o ônus de demonstrar a inexistência de patrimônio apto a prestar a garantia. Em outras palavras, a dispensa da garantia é possível “quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021). 7. No caso dos autos, a agravante anexou apenas os contracheques de ID no 65040372 a 65040370, o que torna impossível de afastar a exigência da garantia ao juízo. Não há elementos probatórios suficientes para demonstrar sua hipossuficiência patrimonial. 8. Quanto à alegação de prescrição dos títulos executivos, é evidente que se trata de matéria afeta ao mérito da demanda, impossível de ser analisada por agravo de instrumento. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários, pois ausente contrarrazões. O Impetrante argumenta que embora o Mandado de Segurança não seja substitutivo de recurso, a jurisprudência tanto do STF quanto do STJ já pacificou o entendimento de que é cabível a sua impetração contra decisão judicial em hipóteses excepcionais, como nos casos de ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou flagrante violação a direito líquido e certo. Afinal, o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, ao manter decisão que não reconheceu a prescrição da nota promissória nitidamente vencida há mais de anos antes da propositura da execução, viola a legislação cambiária (Decreto 57.663/666), a doutrina jurisprudência pátrias. Logo, o Impetrante argumenta que a decisão proferida é manifestamente ilegal ou teratológica. Argumenta ainda o Impetrante que a prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, independente de provocação pela parte. Entretanto o acórdão impugnado ignora a legislação aplicável à espécie, bem como o entendimento jurisprudencial, permitindo que a execução prossiga após o decurso do prazo prescricional, o que configura grave violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica. Pleiteia a concessão de liminar para suspender a execução nos autos n. 0703603-13.2024.8.07.0007, e, no mérito, seja concedida a segurança para declarar a prescrição da nota promissória. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Impetrante, por entender que há elementos nos autos que permitem concluir que ele é merecedor do benefício, na forma prevista pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. O presente writ não merece admissibilidade. Afinal, conforme disposto na Resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais – RITR), compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de mandado de segurança contra atos do presidente das Turmas Recursais Reunidas, de turma recursal e de quaisquer de seus membros (artigo 19, III). Conclui-se pela análise do dispositivo em referência, artigo 19, III, do RITR, que é inadmissível o mandado de segurança contra acórdão de Turma Recursal, sobretudo porque a presente insurgência assume ares de ação rescisória, a qual não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, artigo 59) e das Turmas Recursais Reunidas. Some-se a isso o fato de que na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, conclui-se que para a admissão do Mandado de Segurança é necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do Impetrante, o que não se constata neste caso. Além disso, não prevalece o argumento apresentado pelo Impetrante, no sentido de que houve violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sob a alegação de que o acordão proferido permite o prosseguimento de execução fundada em título prescrito, pois conforme pontuado pela ilustre relatora, tal matéria é afeta ao mérito, não sendo passível de discussão em sede de agravo de instrumento. Conclui-se, portanto, que a insurgência do Impetrante com a solução dada ao processo, decorre da insatisfação em virtude de não ver seu pretenso direito reconhecido. Contudo, não se trata de decisão teratológica. A jurisprudência é pacífica sobre este ponto: “somente é cabível mandado de segurança conta decisão judicial nas hipóteses em que se verifica teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder” (AgInt no RMS n.56.612/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Dje de 1-2-2019). A temática em apreço, ou seja, a não admissão da ação mandamental foi abordada nos processos 0701183-90.2022.8.07.9000, 0723110-49.2022.8.07.0000, 0723742-75.2022.8.07.0000, 0700861-70.2022.8.07.9000 pelos Juízes de Direito integrantes das Turmas Recursais Reunidas. Diante deste cenário, de não preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do Impetrante, muito menos de constatação de teratologia ou de patente ilegalidade ou de abuso de poder específico, nego NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. (RITR, artigo 18, II). Intime-se e comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator